Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-05.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso no: 1007054-05.2023.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: EDILSON CAVALCANTE
Recorrida: KESLEY FERREIRA DE FREITAS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 20 de maio de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE AVARIA DE GRANDE MONTA. VICIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. VICIO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DEVIDO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença parcial procedência na qual restou reconhecida a existência de vício redibitório no veículo comercializado pela parte recorrente. Foi constatada a existência de impedimento administrativo no veículo adquirido pelo recorrido, em razão de anotação de avaria de grande monta. Foi determinado que o recorrente fizesse a restituição do valor desembolsado pelo recorrido, a devolução do veículo pelo recorrido ao recorrente e o pagamento pelo recorrente de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
Cumpre esclarecer que o recorrente é comerciante de peças e acessórios de veículos automotores e presta serviços de manutenção e reparação mecânica e elétrica em veículos.
A parte reclamada e recorrente sustenta que o veículo possui plenas condições de utilização e que o impedimento seria um erro administrativo do DETRAN. Pretende a improcedência da demanda ou a minoração da condenação.
O vício redibitório apontado pelo consumidor, em suma é que em 2016 adquiriu um veículo da parte recorrente e que foram realizados os procedimentos administrativos para a alteração de propriedade e o pagamento integral do valor ajustado. Narra que, em 2019, ao buscar retirar o documento veicular referente aquele ano, verificou a existência de impedimento veicular, por anotação da PRF de acidente de grande monta ocorrido em 2016, o que tornaria em tese o veículo inapto a circulação. Afirma que ao realizar a negociação da compra e venda do veículo, tal informação foi ocultada pelo vendedor e que não possui interesse em permanecer com o veículo.
O consumidor comprovou as suas alegações com a apresentação do Boletim de Ocorrências e extrato atualizado do veículo perante o Detran.
O recorrente confessa que realizou a intermediação da venda, “corretor” da operação. Defende que o responsável pelo vício redibitório seria o proprietário do veículo na época dos fatos.
A responsabilidade do recorrente é indene a atividade por ele realizada: “corretagem”. De outro lado, não tem prova nos autos de que a restrição realizada pelo Detran seria “mero erro administrativo”.
Diante das provas constantes nos autos, deve ser mantida a sentença proferida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
Recurso conhecido e não provido.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007054-05.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KESLEY FERREIRA DE FREITAS - CPF: 008.985.241-99 (RECORRENTE), NORMA CELIA RAMOS MENDES - CPF: 568.436.901-49 (ADVOGADO), EDILSON CAVALCANTE - CPF: 570.618.661-87 (RECORRIDO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024